Tribunal: TJMT
Processo: 1012411-52.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012411-52.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAINA FIGUEREDO ABREU - CPF: 421.582.598-92 (APELADO), FABRICIA DE OLIVEIRA FERNANDES CORREIA - CPF: 248.879.188-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 1%. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, limitou os juros moratórios pactuados em 6% ao mês para 1%, mantendo os demais termos do contrato. O banco sustenta a legalidade da cláusula com base na Lei no 10.931/2004, requer a aplicação da taxa SELIC e aponta litigância predatória da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) validade da cláusula de juros moratórios de 6% ao mês; (ii) aplicação da taxa SELIC como encargos legais; (iii) caracterização de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade contratual prevista na Lei no 10.931/2004 encontra limites na boa-fé, na função social do contrato e na proteção do consumidor.

4.

Juros moratórios de 6% ao mês são abusivos, devendo ser limitados a 1%, conforme arts. 406 do CC, 161, § 1o, do CTN e Súmula 379 do STJ.

5.

Na ausência de pactuação expressa, aplica-se a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

6.

Alegações genéricas de litigância predatória não se sustentam sem prova concreta de má-fé ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Juros moratórios em cédula de crédito bancário devem observar o limite de 1% ao mês, quando abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 10.931/2004; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 379; STJ, Temas 99 e 112; TJMT, Apelação Cível no 1002349-76.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.09.2025, DJE 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário e declarou abusiva a cobrança dos juros de mora de 6,00% ao mês, limitando sua cobrança a 1% ao mês, mantendo os demais termos do contrato.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, que a Cédula de Crédito Bancário é disciplinada por legislação própria (Lei 10.931/04), que permite a livre pactuação dos encargos moratórios, não se aplicando a limitação de 1% ao mês.

Argumenta que em caso de manutenção da condenação, deve ser aplicada a taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária. Aduz que há indícios de atuação massiva do advogado da parte autora, caracterizando litigância predatória.

Sem contrarrazões (ID. 319471900).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou ação revisional contra o Banco Votorantim S/A, alegando abusividade em contrato de financiamento de R$ 30.000,00, com entrada de R$ 9.500,00 e saldo parcelado em 48 vezes de R$ 791,51.

Sustenta ter descoberto cobranças não informadas, como tarifas e seguros de R$ 2.973,13, além de juros excessivos e capitalização sem pactuação. Pede revisão contratual, limitação dos juros a 1% ao mês ou à taxa média de mercado, devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e autorização para depositar em juízo o valor de R$ 715,23 por parcela.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar abusiva a cobrança dos juros de mora de 6,00% (item "I" – encargos moratórios), limitando sua cobrança em 1% ao mês.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código Civil, em seu artigo 406, estabelece que "
quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

Ocorre que, no caso em análise, a Lei no 10.931/2004, que disciplina especificamente as Cédulas de Crédito Bancário, não estabelece limitação expressa aos juros moratórios, diferentemente do que ocorre com outros títulos de crédito, como as cédulas de crédito rural, industrial e comercial, que possuem legislação específica limitando os juros moratórios.

Contudo, a ausência de limitação expressa na legislação específica não significa autorização para a cobrança de juros moratórios em patamares abusivos, que destoem significativamente da realidade do mercado financeiro e onerem excessivamente o consumidor.

Nesse contexto, embora a Lei no 10.931/2004 confira maior liberdade às partes para a estipulação dos encargos contratuais, tal liberdade não é absoluta, encontrando limites nos princípios gerais do direito contratual, notadamente na função social do contrato, na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual, especialmente quando se trata de relação de consumo, como no caso em análise.

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros moratórios prevista é de 6% ao mês, representando 72% ao ano a qual se mostra flagrantemente abusiva, em desacordo com a Súmula 379 do STJ, segundo a qual:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Dessa forma, por reconhecer o caráter abusivo da cláusula moratória, entendo por bem limitar os encargos incidentes no período de inadimplemento aos juros moratórios de 12% ao ano (1% ao mês).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDIMENCIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir 3. A Lei no 10.931/2004 autoriza a pactuação de encargos moratórios, mas não fixa percentual próprio, aplicando-se a limitação prevista nos arts. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, bem como a Súmula 379 do STJ, que estabelece o limite de 1% ao mês. 4. A estipulação contratual de juros moratórios de 0,2913% ao dia (aproximadamente 8,74% ao mês) revela-se abusiva, impondo-se a limitação ao teto legal de 1% ao mês. 5. Na demanda revisional, a parte autora obteve êxito apenas quanto à limitação dos juros moratórios, sendo rejeitados todos os demais pleitos, o que caracteriza sucumbência mínima da instituição financeira, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. Nos contratos bancários, ainda que regidos pela Lei no 10.931/2004, os juros moratórios devem observar o limite de 1% ao mês, em conformidade com os arts. 406 do CC/2002, 161, § 1o, do CTN e Súmula 379/STJ.
2. Configura-se sucumbência mínima da instituição financeira quando a parte autora logra êxito apenas em pedido acessório, impondo-se a condenação do autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.”

(...)

(N.U 1002349-76.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Quanto à alegação de que deveria ser aplicada a taxa SELI, conforme entendimento consolidado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 99 e 112 do STJ), a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde, na atualidade, à taxa SELIC que, por sua própria natureza, já incorpora correção monetária e juros, afastando a possibilidade de cumulação com outros índices.

Portanto, na ausência de pactuação contratual expressa, os juros de mora devem observar a taxa SELIC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS EM 6% AO MÊS. EXCESSIVO. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. LEI N. 14.905/2024. NOVOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça sedimenta o entendimento de que a ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004 para fixação de juros moratórios impõe a aplicação subsidiária dos limites estabelecidos no ordenamento jurídico geral, mantendo-se a incidência da Súmula 379 do STJ.
4. O percentual de juros moratórios pactuado em 6% ao mês revela-se manifestamente excessivo e incompatível com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, configurando onerosidade excessiva que compromete o equilíbrio negocial e viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
5. A Lei n. 14.905/2024 introduziu nova sistemática de atualização de débitos judiciais, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios, visando evitar dupla incidência de fatores de correção e conferir maior transparência aos cálculos de atualização.
6. A compensação entre débitos recíprocos encontra respaldo jurídico no instituto previsto no art. 368 do Código Civil, mostrando-se medida adequada para efetivação da justiça distributiva e economia processual em contratos bancários onde coexistem obrigações de ambas as partes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação parcialmente provido para determinar a aplicação dos critérios da Lei n. 14.905/2024 para atualização de valores e autorizar compensação entre débitos recíprocos, mantendo-se a limitação dos juros moratórios contratuais em 1% ao mês.
Tese de julgamento: "1
. Em Cédulas de Crédito Bancário, na ausência de parâmetros específicos na Lei n. 10.931/2004 para fixação de juros moratórios, aplica-se subsidiariamente a Súmula 379 do STJ, limitando-se os juros moratórios a 1% ao mês
.
2. A Lei n. 14.905/2024 estabelece novos critérios para atualização de débitos judiciais, aplicando-se o IPCA como correção monetária e a taxa Selic deduzida do IPCA como juros moratórios
. 3. É admissível a compensação entre valores devidos reciprocamente em contratos bancários, após liquidação da sentença, como medida de economia processual e efetivação da justiça distributiva."
(...)
(N.U 1015721-78.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Por fim, quanto à alegação de indícios de atuação massiva e litigância predatória, verifico que o recorrente não apresentou elementos concretos que comprovem tal conduta no caso específico, limitando-se a apontar circunstâncias genéricas, como o fato de o advogado da parte autora ter ajuizado diversas ações similares e a parte autora residir em estado diverso do escritório de advocacia.

Tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para caracterizar litigância predatória ou má-fé processual, sendo necessária a demonstração concreta de que a parte autora ou seu advogado agiram com dolo ou fraude no caso específico, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, o fato de um advogado ajuizar diversas ações similares não configura, por si só, conduta ilícita ou abusiva, podendo decorrer de sua especialização em determinada área do direito ou da representação de diversos clientes com problemas semelhantes.

Assim, não havendo elementos concretos que comprovem a litigância predatória ou má-fé processual no caso específico, não há razão para acolher o pedido de condenação da parte autora e seu advogado nas penas por litigância de má-fé.

Posto isso,
dou parcial provimento
tão somente para que os consectários legais incidam sobre a taxa Selic nos termos da

Lei n. 14.905/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025